Tribunal: TJES
Processo: 5043420-25.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043420-25.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAQUIM PACHECO RODRIGUES
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2017. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. IMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR E RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público do Poder Judiciário estadual, condenando o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas decorrentes de promoção funcional relativa ao ano de 2017, referentes ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021, acrescidas de correção monetária e juros. A autora sustenta que, embora promovida funcionalmente por força de decisão proferida em mandado de segurança coletivo, os efeitos financeiros da progressão foram apenas parcialmente implementados administrativamente, restando parcelas pretéritas não pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidor público promovido por força de decisão judicial coletiva possui direito à cobrança judicial das parcelas remuneratórias retroativas decorrentes da promoção funcional, relativas ao período anterior à implementação administrativa dos efeitos financeiros, apesar da suspensão temporária prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao julgar o Mandado de Segurança nº 0020606-60.2017.8.08.0000, reconhece o direito dos servidores à promoção funcional relativa ao ano de 2017, determinando a implementação dos efeitos funcionais e admitindo apenas a suspensão temporária dos efeitos financeiros com fundamento no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

A referida norma não suprime o direito às vantagens decorrentes da promoção, limitando-se a suspender temporariamente seus efeitos financeiros em razão do contexto de restrições fiscais enfrentado pelo Poder Judiciário estadual.

A suspensão dos efeitos financeiros não impede a posterior cobrança judicial das parcelas remuneratórias correspondentes ao período pretérito, sobretudo quando reconhecido o direito à promoção e posteriormente implementados administrativamente os efeitos financeiros.

A própria Administração Pública reconhece a promoção da servidora e o direito aos respectivos efeitos funcionais, inclusive com a publicação do Ato nº 001/2023, que implementa parcialmente os efeitos financeiros da promoção, evidenciando a existência do direito material invocado.

Nos termos da Súmula 271 do STF, a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser buscados pela via administrativa ou por ação judicial própria, como ocorre na presente demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão temporária dos efeitos financeiros de promoção funcional de servidor público, prevista em lei estadual por razões fiscais, não implica supressão definitiva do direito às diferenças remuneratórias decorrentes da progressão.

Reconhecido judicialmente o direito à promoção funcional, é cabível a cobrança judicial das parcelas remuneratórias pretéritas não implementadas administrativamente.

A concessão de mandado de segurança que reconhece direito funcional não impede a posterior busca, em ação própria, dos efeitos patrimoniais relativos a período pretérito, nos termos da Súmula 271 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, §1º, I; Lei Estadual nº 7.854/2004, art. 13; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º; CPC, art. 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 271; TJES, MS nº 0020606-60.2017.8.08.0000, Tribunal Pleno.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de “AÇÃO DE COBRANÇA” de parcelas retroativas ajuizada por JOAQUIM PACHECO RODRIGUES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na qual pleiteou
a condenação do ente político ao pagamento de valor concernente a verbas r
etroativas de promoção funcional, correspondente entre a data da sua promoção funcional 01/07/2017 a 30/06/2021, data anterior a implementação dos efeitos financeiros. eis que, pela via administrativa, foram pagas parcialmente.

A parte autora fundamenta sua pretensão no histórico funcional e jurídico decorrente da Promoção de 2017. Relata que, após a negativa administrativa do Tribunal de Justiça local ao pedido formulado pelo sindicato da categoria (Processo nº 2017.00.934.401) , a questão foi judicializada por meio do Mandado de Segurança nº 0020606-60.2017.8.08.0000. Naquela via, obteve-se o reconhecimento do direito à progressão apenas para fins funcionais, permanecendo os reflexos financeiros suspensos com base na Lei Estadual nº 10.470/2015. A requerente foi efetivamente promovida pelo Ato nº 348/2018. Posteriormente, houve a implementação parcial das verbas em 2022 via cumprimento provisório, medida que foi consolidada administrativamente pelo Ato nº 001/2023. Este último ato reconheceu o reequilíbrio fiscal e determinou o pagamento retroativo a 01/07/2021 para todos os beneficiários da promoção daquele período. Por fim, destaca que a decisão judicial coletiva que ampara seu direito alcançou o trânsito em julgado em 16/09/2025.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.
18785588) cujo dispositivo foi o seguinte:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar à parte autora as diferenças remuneratórias retroativas relativas à Promoção de 2017, referentes ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021, acrescidos de juros de mora a contar da citação e atualização monetária a contar do respectivo vencimento, de acordo com os índices definidos no Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.”

Foi interposto Recurso
Inominado (
id.
18785589
) no qual o Estado do Espírito Santo sustenta a legalidade da suspensão dos efeitos financeiros a ausência de direito ao retroativo anterior a julho de 2021, sob o argumento de limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal e a constitucionalidade da Lei 10.470/2015.

A parte autora apresentou suas contrarrazões (
id.
18785590
).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Do juízo de admissibilidade recursal

Antes de adentrar ao mérito recursal, necessário que seja feita a análise dos pressupostos recursais, que se dividem em extrínsecos e intrínsecos. No caso em comento, entendo que todos os pressupostos restaram preenchidos, motivo pelo qual passo ao exame do mérito.

Do mérito

O objeto de lide dos autos, é acerca da possibilidade da cobrança das parcelas retroativas à impetração do Mandado de Segurança N
º
0020606-60.2017.8.08.0000, que assim decidiu:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO IDENTIFICADA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2017, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais . 2. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos. 3. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 4. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2017 somente para fins funcionais, mantendo-se a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei n.º 10.470/2015. 5. Agravo interno julgado prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Conclusão: À unanimidade: Concedida em parte a Segurança a ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Desse modo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo decidiu que os servidores do Poder Judiciário que tivessem preenchido os requisitos necessários à promoção possuem direito ao referido benefício funcional, tendo determinado, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão.

A decisão em questão concedeu parcialmente a segurança, de modo a autorizar a promoção dos servidores com efeitos financeiros a partir de 01/07/2017, observando às disposições da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 271 STF – Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

No tocante ao fato consubstanciado na declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, o qual previu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do TJES até que o Poder Judiciário apresente reequilíbrio de sua gestão, cabe asseverar que referido precedente não repercute ou representa obstáculo à cobrança judicial condensada nestes autos relativamente a parcelas pretéritas devidas à Requerente como decorrência de promoção assegurada no bojo do Mandado de Segurança supracitado.

Isto porque, a lei em questão somente suspendeu e adiou os efeitos financeiros de promoções futuras de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário do ES, bloqueando, assim, o pagamento administrativo na oportunidade de sua edição, em razão de contexto de grave crise fiscal alegada, que não há indícios de que se
perpetua.

Assim, como houve apenas a suspensão temporária, ao tempo da edição da norma (ano de 2015), da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira enquanto o TJES esteve prestes a extrapolar o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a pretensão autoral voltada à cobrança judicial das verbas pretéritas devidas como decorrência da promoção relativa ao ano de 2017 não representa afronta ao artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, declarado constitucional.

E, sobre tal ponto cabe destacar que o próprio recorrente aponta para o reequilíbrio financeiro das contas públicas ocorrido no ano de 2018.

Por fim, tendo em vista que os requisitos da promoção foram preenchidos e que foram reconhecidos com a publicação do Ato n. 001/2023, publicado em 09/01/2023, sendo de total direito da Autora e considerando que o Mandado de Segurança também reconheceu o pedido, a sentença de piso deve ser mantida.

Ante o exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais em razão de disposição legal. Condeno, todavia, ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais arbitro em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência para reconhecer a prescrição quinquenal no caso, restando prescritas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda, posto que entendo que não há interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança individual de trato sucessivo quando se trata de ação coletiva, interrompendo, tão somente, a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para reconhecer a prescrição quinquenal limitando a condenação as parcelas não prescritas. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.